Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717050-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO ALVES CARLOS FILHO - ME, PEDRO ALVES CARLOS FILHO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0091336-25.2010.8.07.0015, manejada pelo Agravante em desfavor de PEDRO ALVES CARLOS FILHO – ME e de PEDRO ALVES CARLOS FILHO, ora Agravados, determinou o arquivamento provisório do Feito com base no Provimento no 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 26063004). Nos termos das certidões de IDs Num. 27134250 e 27324288, o Agravado não foi localizado para oferecer resposta ao recurso. O Magistrado que atua no Feito originário prestou informações ao ID Num. 27086915, noticiando a revogação da decisão agravada e o prosseguimento da tramitação com a citação da parte executada. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme consulta ao Feito originário, constata-se que, em 06/07/2021, foi proferida decisão por meio da qual o Magistrada a quo, em juízo de retratação, revogou o decisum combatido por meio deste Agravo de Instrumento. Confira-se o inteiro teor de tal decisão: “DECISÃO Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Considerando o valor da causa, foi determinado o arquivamento provisório do presente feito, com fundamento no § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 40 da LEF. Irresignada, a parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento em face do pronunciamento judicial supra, tendo este e. Tribunal de Justiça, indeferido antecipação dos efeitos da tutela recursal, e solicitou informações a este juízo. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação à notícia de interposição de agravo de instrumento, analisando as alegações invocadas pela parte, o certificado no ID 94724052 e exercendo o juízo de retratação, vislumbram-se razões para modificação da decisão vergastada, razão pela qual a a revogo. Determino o prosseguimento do feito, a fim de que se proceda à citação da parte executada. Encaminhem-se as informações solicitadas no ofício ID. 93401752.” (Doc. Num. 94724085 do Feito originário) Constata-se, portanto, que a decisão agravada não mais subsiste. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que a decisão vergastada foI suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela: “TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE - PENHORA - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da 'internet', verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 3. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DA DECISÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Tem-se por prejudicado agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, posteriormente revogada.” (20090020000282AGI, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 05/08/2009, DJ 24/08/2009 p. 128) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. Julga-se prejudicado o agravo, pela perda superveniente de objeto, uma vez que a r. decisão objeto do recurso foi revogada.” (20070020131790AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 23/01/2008, DJ 31/01/2008 p. 982) “AGRAVO. PREJUDICIALIDADE. Revogada a decisão objeto do Agravo, e, consequentemente, restando atendida a pretensão do Agravante, impende constatar a superveniente perda do interesse recursal. Recurso prejudicado.” (20050020038721AGI, Relator GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 08/08/2005, DJ 13/09/2005 p. 88) “AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO. Uma vez revogada a decisão que ensejou a interposição do Agravo Regimental, tem-se como prejudicado o referido recurso, face à perda de seu objeto. Agravo improvido.” (20010020016794AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 4a Turma Cível, julgado em 28/06/2001, DJ 31/10/2001 p. 63) Assim, tendo em vista a revogação da decisão agravada, está prejudicado o presente Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 02 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador